Tribunal: STF
Processo: HC 260710
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabio Andrade Almeida, em favor de Eliandra da Costa Valle, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.028.973/SC.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas ( art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 2, p. 261-263)



    O trânsito em julgado da sentença para a defesa ocorreu em 1.7.2025 . (eDOC 2, p. 282)



    A paciente, então, constituiu novo advogado e interpôs recurso de apelação (eDOC 2, p. 350-351), que não foi conhecido por ser intempestivo. (eDOC 2, p. 352).



    Alegando que a paciente, ré presa, não foi intimada pessoalmente da sentença, como determina o art. 392, I, do Código de Processo Penal, a defesa opôs embargos de declaração (eDOC 2, p. 353-355), rejeitados pela magistrada de origem. (eDOC 2, p. 356)



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo pedido de liminar foi indeferido. (eDOC 2, p. 368-369)



    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator, com amparo na Súmula 691/STF. (eDOC 3)



    Nesta Corte (eDOC. 1), o impetrante reitera a tese de que a condenação é nula por afronta ao art. 392, I, do CPP, em razão da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória.



    Enfatiza que “a paciente permanece custodiada desde o flagrante, não tendo sido expedido qualquer mandado de intimação pessoal para cumprimento no estabelecimento prisional.” (p. 5)



    Afirma que “o último ato de comunicação pessoal ocorreu por ocasião da citação inicial, sendo cronologicamente muito anterior à sentença condenatória proferida em audiência de instrução e julgamento.” (p.5-6)



    Destaca que “A paciente jamais foi indagada em audiência acerca de seu interesse em recorrer da sentença condenatória, que lhe foi lida de forma apressada e em linguagem técnica de difícil compreensão.” (p. 6)



    Por fim, afirma que “a defensora dativa nomeada pelo Juízo não compareceu ao estabelecimento prisional para esclarecer-lhe o teor da decisão nem para verificar sua inequívoca vontade de recorrer, frustrando por completo o exercício da ampla defesa constitucionalmente assegurada.” (p. 6)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória. No mérito, busca a concessão da ordem, para “declarar a nulidade absoluta da sentença condenatória por inobservância do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal; anular a decisão que considerou intempestiva a apelação criminal interposta pela defesa da paciente; declarar que não houve início válido do prazo recursal em face da ausência de intimação pessoal da ré presa; e determinar o processamento regular do recurso de apelação interposto, garantindo à paciente o direito fundamental e constitucional ao duplo grau de jurisdição.”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus ali impetrado com base na Súmula 691/STF. O agravo regimental interposto ainda não foi julgado.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Ademais, como o mérito do writ originário (HC n. 5065073-14.2025.8.24.0000/SC) ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a análise por esta Corte configuraria dupla supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Por relevante, transcrevo os fundamentos pelos quais o TJ/SC indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus lá impetrado:



    Denota-se dos autos originários que, depois de produzidas as provas e colhidas as alegações finais, a Magistrada a quo proferiu sentença condenatória oral, fazendo constar no termo da audiência de instrução e julgamento a dosimetria e o dispositivo, além de breve resumo dos fatos relevantes, conforme preveem os arts. 403 e 405, ambos do Código de Processo Penal (Evento 98, TERMOAUD1). 



    Intimados os presentes em audiência, inclusive a paciente, que ostentava a condição de ré presa, bem como o órgão do Ministério Público e a defensora por intermédio do sistema Eproc, transcorreu o prazo legal e foi certificado o advento do trânsito em julgado (Evento 149, CERT1). 



    Na sequência, a paciente constituiu defensor e interpôs recurso de apelação criminal (Evento 184, REC1), que acabou não recebido em virtude da intempestividade (Evento 186, DESPADEC1, ambos dos autos originários). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (Evento 197, DESPADEC1, dos autos originários). 



    Superada essa retrospectiva, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal que possa ser reconhecido de pronto. 



    Em consonância com o disposto nos arts. 392, I, e 798, § 5º, "b", ambos do Código de Processo Penal, lembra-se ser iterativa a compreensão de que "a presença do paciente e de seu procurador na sessão de julgamento e a intimação no ato afastam a alegação de ausência de intimação pessoal" (STJ, (STJ, AgRg no HC n. 937.423/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 12/2/2025).



    De acordo com os autos, a sentença condenatória foi proferida em audiência, na qual foram “Intimados os presentes, inclusive os réus” (eDOC 2, p. 263). Além disso, a defensora dativa da paciente foi pessoalmente intimada (eDOC 2, p. 268 e 278) e optou por não interpor recurso, razão pela qual a ação penal em questão transitou em julgado. (eDOC 2, p. 282)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente